Tribunal: STF
Processo: RE 1494388
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Frigorífico Cariacica S.A. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE RECEITA BRUTA DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR PESSOA FÍSICA EMPREGADOR. REDAÇÃO DO ART. 25 DA LEI N 8.212/91 DADA PELA LEI Nº 10.256/01. VÍCIO DEI NCONSTITUCIONALIDADE. INEXISÊNCIA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, I; 154, I; e 195, § 8º, da Constituição Federal.



    Sustenta que, apesar de a contribuição ao Funrural ser devida pelo produtor rural, os adquirentes de seus produtos é que acabam responsáveis pelo recolhimento/retenção.



    Aduz que, quando adquire bovinos de produtores rurais, fica como sub-rogada nas obrigações da pessoa física de que trata o art. 12, V, alínea “a” e do segurado especial, na esteira do art. 25 da Lei n. 8.212/91.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja afastada a cobrança da contribuição ao Funrural.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença concessiva da segurança, ao concluir pela constitucionalidade da contribuição previdenciária devida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira elucidativa o debate:



    O referido diploma legal determina, portanto, que as empresas adquirentes da produção ou comercialização pelos empregadores rurais pessoas físicas são obrigadas a reter e recolher a contribuição prevista no art. 25, incisos I e II, com a redação dada pela Lei 9.528/97. 



    Na condição de substituto tributário, é cabível, portanto, a pretensão formulada na exordial, consubstanciada na ordem mandamental com o intuito de se evitar que, em transações futuras, seja obrigada a destacar do preço pago pela mercadoria o montante correspondente à contribuição devida ao FUNRURAL e repassá-la ao INSS, sendo certo, contudo, que consoante já decidiu o C. STJ, “não sendo o substituto tributário o contribuinte das parcelas devidas ao FUNRURAL, não tem o direito de reivindicar, em seu benefício, compensação ou repetição de indébito das quantias recolhidas do substituído, salvo se por ele autorizado, sob pena de enriquecimento sem causa.”. Como consabido e pacificado pela C. Corte, “o substituto atua como órgão arrecadador, sendo-lhe concedida uma sub-rogação limitada, que não abrange os aspectos financeiros já consumados e com reflexos no patrimônio do substituído”.



    .......................................................................................................



    Isto porque, consoante já consignado na decisão que deferiu o pleito liminar, o E. STF, no julgamento do RE nº 363.852/MG, concluído em 03/02/2010, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso extraordinário, desobrigando a recorrente, na ocasião, da retenção e do recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização rural devida pelos produtores rurais, prevista no art. 25 da Lei 8.212/912 , em razão de sua manifesta inconstitucionalidade.



    .......................................................................................................



    Levando-se em conta, portanto, o reconhecimento da bitributação, a violação ao princípio constitucional da isonomia, bem assim a criação de nova fonte de custeio sem a respectiva lei complementar, foi, repita-se, declarada pelo E. STF a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n.º 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei n.º 8.212, com redação atualizada até a Lei n.º 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional n.º 20/98 venha a instituir a contribuição. 



    Assim, ante o posicionamento do E. STF a respeito da matéria posta em discussão nos autos, entendo despiciendas, conforme afirmado acima, maiores digressões sobre a questão posta em discussão nos autos, sendo indevida a contribuição ao FUNRURAL prevista no art. 25, incisos I e II da Lei 8.212/91. 



    Essa ótica foi retificada pelo Colegiado de segunda instância:



    Por conseguinte, a partir de então, a instituição de contribuição incidente sobre a ‘receita bruta proveniente da comercialização da produção rural’ deixou de estar condicionada à edição de lei complementar, por não se tratar mais de nova fonte de custeio para a Seguridade Social, mas, sim, de fonte de custeio prevista no próprio texto constitucional. 



    Com base na alteração promovida pela EC n 20/98, foi editada a Lei nº 10.256/2001, que conferiu nova redação ao caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91, substituindo, inclusive, a contribuição previdenciária devida pelo empregador rural pessoa física sobre a folha de salários e pelo segurado especial pela contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que não contém nenhum vício de inconstitucionalidade, verbis: (...)



    .......................................................................................................



    Assim, com a edição da Lei nº 10.256/2001 foram sanados os vícios de inconstitucionalidade da norma, sem que houvesse necessidade de alteração também dos incisos do art. 25 da Lei nº 8.212/91. A ausência de alteração na redação dos incisos do art. 25 revela, tão somente, a vontade do legislador ordinário de manter as determinações neles contidas, mostrando-se desnecessária, pois, a sua simples reprodução.



    A respeito da matéria, a leitura da Ata de Julgamento da ADI 4.395 evidencia a divergência instaurada acerca da exigência da contribuição ao Funrural, nos termos da Lei n. 10.256/01, e a aplicação da “sub-rogação”:



    Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91) cobrada nos termos da Lei nº 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.



    As razões de decidir a serem adotadas na apreciação da ADI 4.395 — incluída no calendário para julgamento no dia 25/6/2024, pelo Ministro Presidente — podem alcançar esta controvérsia, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que, aguardando a conclusão do paradigma, exerça-se nova análise da controvérsia.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela ADI 4.395, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da referida ação direta, e julgue conforme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente